Tribunal: TJDFT
Processo: 0712384-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, com pedido de efeito suspensivo, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que a ré restabeleça de forma imediata o plano de saúde do autor, assim como para condenar a ré ao pagamento de danos morais, na quantia de R$8.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste: (i) no regramento legal aplicável na hipótese cancelamento e/ou suspensão de plano coletivo por adesão; (ii) na ocorrência de notificação prévia do beneficiário, para os efeitos legais; e (iii) na prática de ato ilícito, a subsidiar o pleito indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
4. A Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/1998 regulam os planos coletivos de saúde, aplicando subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor (artigo 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula 608/STJ).
5. Sobre a matéria, o art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.o 9.656/1998, proíbe a suspensão ou a rescisão unilateral de plano de saúde individual, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por mais de 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia da inadimplência. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o impedimento à rescisão unilateral e imotivada de contratos não se aplica aos planos coletivos, tendo incidência, portanto, apenas nos tipos individuais e familiares (REsp 1.346.495). Reconheceu-se, no entanto, que o cancelamento imotivado do contrato coletivo só pode ocorrer após a vigência mínima de 12 meses e mediante a prévia notificação dos usuários, com antecedência mínima de 60 dias (REsp 1.698.571). Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/09062024-Saude-cancelada-a-jurisprudencia-do-STJ-sobre-rescisao-unilateral-de-planos-de-assistencia- edica.aspx.
6. Outrossim, segundo o REsp n. 1.655.130/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 29/5/2018, "mero atraso no pagamento da mensalidade não implica o cancelamento automático do contrato de plano de saúde, sendo necessária a prévia notificação do usuário para constituí-lo em mora, afora a concessão de prazo para a sua purgação. De fato, o exercício do direito de resolução contratual seja pela operadora seja pela estipulante no caso de inadimplência do usuário exige a observância de certos requisitos."
7. Nesse contexto, caracteriza-se ilícito o cancelamento unilateral do plano de saúde, porquanto não realizada a comunicação prévia do titular e comprovado o adimplemento contratual do contratante, em face do comprovante de pagamento da mensalidade inserido (ID 64441214). Com efeito, o serviço prestado não atendeu à expectativa do usuário e, por força da teoria do risco do negócio ou atividade, fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, reputa-se configurado o ato ilícito atribuído à ré/recorrente, que deve reparar os danos causados ao consumidor (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
8. No tocante ao dano moral, "o entendimento firmado no STJ é de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e da angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade" (AgInt no AREsp n. 2.074.739/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022). A saúde, como bem extraordinariamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem e, em face do cancelamento indevido da assistência à saúde contratada, impõe-se reconhecer que ocorreu lesão à integridade moral do autor/recorrido, sobretudo porque portador de dor crônica em tratamento ortopédico.
9. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$5.000,00 (cinco mil reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação ao pagamento de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95._________Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II e art. 35-G; CDC, art. 6o, VI.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.655.130/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/5/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.074.739/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/10/2022.